Tribunal: TJPA
Processo: 0805304-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805304-48.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: SUELI MARIA DAS GRACAS AIRES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO INDEVIDO DO BENEFÍCIO- VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL- INORBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, o cancelamento do benefício não foi precedido do necessário processo administrativo, nem houve oportunidade para a pensionista se manifestar, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou o restabelecimento da pensão, uma vez que o ato de cancelamento não respeitou o devido processo legal.

2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27 de junho a 04 de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos autos da Mandado de Segurança (Processo n° 0824452-15.2021.8.14.0301), impetrado por
SUELI MARIA DAS GRAÇAS AIRES SANTOS.

Em suas razões recursais o agravante alega que a agravada não possui direito a pensão previdenciária, visto que, após análise do processo nº 2018/11379, instaurado para verificar irregularidades na manutenção do benefício de pensão por morte, instituído pelo ex-segurado José Raul de Souza Santos, foram constatados indícios de nova união conjugal, o que, segundo legislação vigente, inviabiliza a continuidade do benefício.

Aduz, sobre o não cabimento da liminar, levando em conta que a agravada não demonstrou, de forma cabal, seu direito líquido e certo de restabelecimento de pensão, havendo a necessidade de dilação probatória, o que somente seria possível no procedimento ordinário.

Reitera os mesmos argumentos trazidos no Agravo de Instrumento, consistentes em questionar o efeito translativo e que seja extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, VI e § 3.º, do CPC c/c o art. 1. ° da Nova Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016 de 07/08/2009).

Argumenta,

em caso de procedência, haveria violação da Lei Federal nº 9.717/98, que estabelece regras para o Regime Próprio de Previdência, entre elas a que prevê “cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal” (art. 1º, inciso V).

Reforça, que que a decisão foi subsidiada pelo Relatório Social nº 031/2020, relativo à visitação in loco, realizada em 16 de abril de 2020, no município de Ourém, o qual concluiu pela existência de nova união com José Osvaldo Pena, há aproximadamente 15 (quinze)anos, perdurando até os dias atuais.

Ressalta novamente que, ao verificar a existência de irregularidades, este Instituto aplicou as normas do Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, que prevê a suspensão do benefício, conforme inciso II, e §1º, do art. 88. E que que além da legislação previdenciária estadual, ressalta que o IGEPREV deve obediência às normas federais pertinentes, especificamente à Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Ante o exposto, requer que o agravo interno seja atribuído o efeito suspensivo, com fundamento no art. 932.II do CPC/2015, e caso não seja entendido desta forma reque a revogação da decisão agravada

Não foram apresentadas as contrarrazões pela agravada, conforme Id. 8052400.

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada, isso porque restou evidenciado que não houve observância ao contraditório e ampla defesa na condução do processo administrativo, tendo em mira evidências de que a suspensão do benefício ocorreu sem a prévia submissão da decisão ao contraditório, como restou consignado pelo magistrado de 1.º grau.

Como relatei na decisão monocrática, a parte agravada apresentou defesa da qual faz prova na ação mandamental, no entanto,
este documento não foi analisado pelo agravante, evidenciando maltrato ao contraditório
.

Desse modo, não há dúvida que, ao constatar determinada irregularidade na concessão de benefício, a Administração tem o dever de saná-la, sob pena de verdadeira afronta ao princípio da legalidade. Por outro lado, tampouco se pode olvidar que o poder revisional do ente público não é absoluto, encontrando limitação nos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que devem ser observados em processo administrativo previamente instaurado para que se proceda à suspensão ou cancelamento do benefício de pensão por morte.

Vale citar novamente o parecer do Ministério Público sobre essa temática:
Com efeito, o que se extrai dos autos é que não se faz suspensão de benefício de pensão por morte apenas por alegações em sede recurso, ou instauração procedimento administrativo, é necessário a dilação probatória para o caso em questão sob pena de se estar interferindo e prejudicando o direito de outrem, do qual concluímos que somente na lei após o decurso processual em sede de primeiro grau os direitos, deveres e vedações, serão revistos do que se espera o IGEPREV, pois o indivíduo fica vinculado aos comandos legais, disciplinadores da própria lei de previdência estadual
.

A respeito da ofensa ao devido processo legal no processo administrativo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE VIÚVA E COMPANHEIRA DETERMINADA PELA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DA VIÚVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ PELA PARTE AGRAVANTE. EVENTUAL NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. QUESTÃO ESTRANHA AOS LIMITES DA LIDE. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Caso em que a agravante se insurge contra decisão que deu provimento recurso em mandado de segurança da parte adversa, para, reformando o acórdão recorrido, conceder a segurança, a fim de anular o ato administrativo que concedeu a pensão estatutária à litisconsorte passiva necessária.

2. Instaurado pela ora agravante processo administrativo que poderia resultar, como de fato resultou, no reconhecimento do direito à cota-parte de pensão por morte instituída por servidor público, com a consequente redução da cota-parte até então paga à viúva, ora agravada, a não intimação desta última para que se manifestasse nos autos, nos termos dos arts. 2º, caput, 3º, II e III, e 9º, II, da Lei 9.784/1999, importou em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

3. A discussão acerca da necessidade, ou não, de a parte agravada restituir ao erário os valores recebidos administrativamente é matéria que extrapola os limites da controvérsia instalada nos autos do mandado de segurança, devendo ser oportunamente resolvida entre a Administração e a parte ora agravante.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS 36.782/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)

...........................................................................................

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SOBRESTAMENTO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO MILITAR POR MORTE. MAIORIDADE DA BENEFICIÁRIA. COMPETÊNCIA. VÍCIO. AUSÊNCIA. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Concedido o benefício pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará, não há vício de competência no ato que o sobrestou, porquanto oriundo do mesmo Comando. Observância do art. 10, § 5º, da Lei Estadual n.º 10.972/84. II - Este c.
STJ é firme no entendimento de que a suspensão ou cancelamento de benefício previdenciário por suspeita de fraude ou ilegalidade, por repercutir no âmbito dos interesses individuais do segurado, impõe a prévia observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. III - Todavia, in casu, os autos não versam sobre a hipótese de suspeita, seja de fraude, ou de ilegalidade, mas de simples implemento de condição que, inequivocamente, implica o sobrestamento da pensão, qual seja: a maioridade da beneficiária, conforme certidão de nascimento que instruiu a Portaria n.º 025/2004, que ensejou o sobrestamento do referido benefício. Recurso ordinário desprovido

(STJ - RMS: 27257 CE 2008/0146897-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/05/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 20090608 --> DJe 08/06/2009)

Nesse sentido, segue jurisprudência dessa Corte, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1- A controvérsia dos autos consiste em verificar o direito da Apelada em perceber a pensão por morte ante a alegação de perda da qualidade de dependente. 2-Da análise dos autos, constata-se que fora instaurado processo administrativo pela Autarquia Apelante, para apurar os fatos denunciados concernentes às novas núpcias contraídas pela Apelada após o óbito do ex-segurado e a concessão da pensão por morte. 3-Contudo, como bem observado na sentença impugnada, o fato de contrair novas núpcias não tem o condão, por si só, para o cancelamento do referido benefício previdenciário, ante a necessidade da prova de melhoria da condição financeira da Apelada advinda com a nova relação conjugal, entendimento este que encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes.

4-Outrossim, da análise dos autos, percebe-se do processo
administrativo acostado aos autos que o benefício da Apelada fora cancelado sem o necessário contraditório, ante a ausência de notificação para apresentação de defesa, circunstância que, em análise preliminar, indica ilegalidade na decisão da Apelante. Precedente.

5-Neste viés, haveria de se oportunizar à Apelada, direito de defesa perante a denúncia e o resultado da diligência, em obediência aos princípios constitucionais do Contraditório, Da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal que permeiam os atos processuais e devem ser observados em respeito ao Estado Democrático de Direito. Precedentes.

9- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.

(5273442, 5273442, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-25)

............................................................................................

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR MEIO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE (SÚMULA 729-STF). CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADO. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO BENEFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
À UNANIMIDADE. 1-A controvérsia dos autos consiste em verificar o acerto da decisão interlocutória que indeferiu a concessão de benefício ao argumento de implicaria em despesa ao erário, constituindo vedação em sede tutela antecipada de urgência, com fulcro no disposto no art. 7º, §§ 5º e 7º, da Lei nº 12.016/09. 2-Na origem, fora proposta ação anulatória visando o restabelecimento da pensão previdenciária percebida pela Agravante na condição de beneficiária de ex-segurado do IGEPREV, que passou a ser paga desde a morte de seu marido, ocorrida em 22.11.1996, cujo benefício fora cancelado pela Agravada de maneira sumária e arbitrária, em desrespeito aos princípios constitucionais d

(1501453, 1501453, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-20
)

Assim, constato que a decisão agravada não merece reparos, tendo em vista as circunstâncias acima expostas, a decisão que determinou o restabelecimento do benefício deve ser mantida, uma vez que o ato que cancelou a pensão por morte da agravada não respeitou o devido processo legal.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/07/2022